Tribunal: TJMT
Processo: 1044006-24.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044006-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Despesas Condominiais, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), ANTONIO HUMBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 063.536.571-53 (AGRAVANTE), CONDOMINIO EDIFICIO BOA ESPERANCA - CNPJ: 15.084.643/0001-38 (AGRAVADO), JAQUELINE CALISTO DA SILVA - CPF: 044.953.969-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE
PRÉ
-EXECUTIVIDADE REJEITADA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO AFASTADA – ATO REALIZADO VIA POSTAL – RECEBIMENTO POR FUNCIONÁRIO DA PORTARIA DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO – VALIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 248, § 4o, DO CPC

– ILEGITIMIDADE PASSIVA – TEMA 886 DO STJ – AUSÊNCIA DE PROVA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONDOMÍNIO SOBRE A ALIENAÇÃO DO IMÓVEL – LEGITIMIDADE DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL MANTIDA – DECISÃO
RATIFICADA
–
RECURSO DESPROVIDO
.

Conforme dispõe o art. 248, § 4o, do CPC, é válida a citação postal entregue a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência em condomínio edilício, sendo desnecessária a assinatura do próprio destinatário, salvo se houver recusa expressa com declaração de ausência. Aplicação da
teoria da aparência
.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento (Tema 886) de que a responsabilidade pelos débitos condominiais pode ser afastada do promitente vendedor apenas se comprovadas a imissão na posse pelo adquirente e a ciência inequívoca do condomínio acerca da transação.

Não tendo o agravante comprovado que o condomínio foi notificado sobre a alienação do imóvel, permanece sua responsabilidade pelo adimplemento das taxas condominiais.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No

1044006-24.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

ANTONIO HUMBERTO DE OLIVEIRA

AGRAVADO:

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BOA ESPERANÇA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ANTONIO HUMBERTO DE OLIVEIRA
, contra decisão interlocutória proferida pelo MMo Juiz
Alexandre Elias Filho
, da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1050743-27.2019.8.11.0041, ajuizado pelo
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BOA ESPERANÇA
, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo executado, reconheceu a regularidade da citação realizada na fase de conhecimento e afastou a alegação de ilegitimidade passiva, determinando o prosseguimento da execução.

Consta dos autos que o Condomínio Edifício Boa Esperança promove o cumprimento de sentença em face de Antônio Humberto de Oliveira, visando à satisfação de créditos decorrentes de taxas condominiais inadimplidas da unidade autônoma no 301, no valor atualizado de R$28.320,23 (vinte e oito mil, trezentos e vinte reais e vinte e três centavos).

O agravante insurge-se contra a decisão que rejeitou seu incidente, sustentando, inicialmente, que a citação realizada na fase de conhecimento é nula, pois o Aviso de Recebimento foi assinado por pessoa não identificável, sendo impossível verificar se o recebedor era, de fato, funcionário da portaria do condomínio residencial ou terceiro estranho à lide.

Alega que a completa ausência de identificação do signatário inviabiliza a presunção de validade do ato citatório, violando o art. 248, § 2o, do CPC.

Aduz, ainda, que a decisão agravada incorre em equívoco ao afastar a possibilidade de arguição de ilegitimidade passiva em sede de cumprimento de sentença.

Sustenta que a matéria é de ordem pública, podendo ser reconhecida em qualquer fase processual, sobretudo porque, no caso concreto, não demanda dilação probatória, tendo sido comprovado documentalmente que o agravante alienou o imóvel em 2008, mediante instrumento particular de compra e venda, e que, desde então, não exerce a posse nem mantém vínculo jurídico com o bem.

Afirma, também, que há termo de quitação firmado pela adquirente em 2010 e ação judicial proposta pela compradora buscando a regularização definitiva da propriedade, evidenciando ruptura integral do vínculo com o imóvel antes mesmo do ajuizamento da ação de cobrança.

Defende que, por se tratar de obrigação
propter
rem
, a responsabilidade pelo pagamento das cotas condominiais deve recair sobre quem exerce a posse do imóvel, ainda que não conste como proprietário no registro, sobretudo quando o condomínio tem ciência inequívoca da alienação e da transferência da posse.

Invoca precedentes do STJ, especialmente aqueles relativos ao Tema 886, para reforçar que o dever de adimplir obrigações condominiais decorre da relação material com a unidade autônoma, e não exclusivamente do registro imobiliário.

Diante disso, o agravante postula a concessão de efeito suspensivo, argumentando que se encontram presentes o
fumus boni iuris
— demonstrado pela probabilidade de êxito de suas alegações de nulidade da citação e ilegitimidade passiva — e
o
periculum in mora
, ante o risco de sofrer constrições patrimoniais indevidas caso permaneça o andamento do cumprimento de sentença.

Requer, no mérito, a reforma integral da decisão para acolher a exceção de
pré
-executividade, reconhecendo-se: (i) a nulidade da citação; ou, subsidiariamente, (
ii
) a ilegitimidade passiva do agravante, extinguindo-se o cumprimento de sentença em relação a ele (Id. 334899850).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em
05
/
12
/202
5
,
pelo
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
,
em substituição legal

(
I
d.
335719376
).

Sem contraminuta, consoante certificado nos autos (
I
d.
344757374
).

Preparo devidamente recolhido (Id. 334934879).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto.

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
ANTONIO HUMBERTO DE OLIVEIRA
contra decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade manejada nos autos do cumprimento de sentença movido pelo Condomínio Edifício Boa Esperança.

O agravante sustenta, em síntese, a nulidade da citação na fase de conhecimento, sob o argumento de que o aviso de recebimento foi assinado por terceiro não identificado, bem como alega sua ilegitimidade passiva, aduzindo ter alienado o imóvel gerador dos
débitos condominiais em momento anterior ao ajuizamento da demanda.

Eis a convicção formada pelo magistrado de primeiro grau:

“(...) Com efeito, a doutrina e a jurisprudência pátria têm admitido a oposição de objeção à executividade, em simples petição nos autos da execução, prescindindo o ajuizamento de embargos à execução, sempre que houver nulidade que constitua matéria de ordem pública e independente de dilação probatória, com o poder de fulminar, de plano, a execução.

Dessa forma, o conteúdo da exceção de
pré
-executividade deve cingir-se às questões de ordem pública, admitindo-se, ainda, arguição de prescrição, decadência ou outras nulidades absolutas, desde que não se afigure necessária dilação probatória.

Nesse sentido é o posicionamento adotado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO COMBATIDO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXCEÇÃO DE
PRÉ
-EXECUTIVIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VERBA INDENIZATÓRIA. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inexiste ofensa aos
arts
. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC/2015, quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão recorrido. 2. "A exceção de
pré
-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a
decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória" (STJ, REsp 1.110.925/SP, repetitivo, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção,
DJe
04/05/2009).[...] (
AgInt
no
AREsp
n. 1.850.443/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/2/2022,
DJe
de 18/2/2022.) [Destaquei].

Além disso, cumpre destacar as lições do ilustre doutrinador Pontes de Miranda, acerca da exceção de
pré
-executividade, que se consubstancia em petição, instruída no curso do feito executivo com o escopo de oportunizar a defesa do executado. O instituto não encontra qualquer guarida nas normas processuais civis vigentes, configurando, pois:

“defesa atípica [...] que foi admitida pela jurisprudência em homenagem ao devido processo legal", pois "não seria correto permitir o prosseguimento de execução cuja prova de sua injustiça se pudesse fazer de plano, documentalmente". (In DIDIER JR,
Fredie
. Curso de Direito Processual Civil - Execução, 2a
ed
, p. 391) [Destaquei].

Assim, considerando que as matérias deduzidas pelo excipiente pode ser objeto de apreciação em sede de exceção de
pré
-executividade, uma vez que se trata de matéria passível de conhecimento
ex

officio
, amparada em prova pré-constituída, passo a
analisa-la
.

Sustenta o excipiente que a citação seria nula, uma vez que o AR teria sido assinado por pessoa desconhecida. Entretanto, razão não lhe assiste.

O Aviso de Recebimento foi encaminhado ao endereço do executado, Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, no 19, Condomínio Residencial Columbia Tower, apartamento 302, Goiabeiras, Cuiabá/MT, e recebido por funcionário da portaria.

Nos termos do artigo 248, § 4o, do CPC, nos condomínios edilícios a entrega da correspondência judicial a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência é válida, salvo recusa formal. Trata-se de hipótese de aplicação da teoria da aparência, não havendo falar em nulidade do ato.

Assim, a citação se considera regularmente aperfeiçoada, inexistindo vício apto a macular o processo.

No tocante à ilegitimidade passiva, igualmente não procede a tese defensiva.

O executado foi parte ré na ação de conhecimento, onde lhe foi atribuída a legitimidade para responder pelas despesas condominiais, circunstância que culminou na prolação de sentença de procedência, já transitada em julgado.

A alegação de ilegitimidade não foi suscitada no momento oportuno, de modo que incide a eficácia preclusiva da coisa julgada (
arts
. 502, 507 e 508 do CPC).

A jurisprudência é firme no sentido de que, após o trânsito em julgado da decisão de mérito, considera-se repelida qualquer alegação defensiva que poderia ter sido deduzida, ainda que de ordem pública, não sendo admissível reabrir discussão em sede de cumprimento de sentença. Vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CABIMENTO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) DISPOSITIVO E TESE: 9. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Tese de julgamento: “A eficácia preclusiva da coisa julgada impede o
reconhecimento de ilegitimidade passiva em impugnação ao cumprimento de sentença, mesmo sendo matéria de ordem pública.” (...) (TJ-PR 00850122420248160000 Curitiba, Relator: Eduardo Augusto Salomão Cambi, Data de Julgamento: 11/11/2024, 12a Câmara Cível, Data de Publicação: 11/11/2024)
[Destaquei
].

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - ILEGITIMIDADE PASSIVA NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPOSSIBILIDADE - LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA - CONDENAÇÃO COMO DEVEDOR NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. I - Interpretando o art. 506 do CPC, que estabelece que "a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros", conclui-se que o cumprimento de sentença poderá ser promovido em face daqueles que participaram da formação do título executivo judicial, tendo em vista os limites subjetivos da coisa julgada. II - Em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, a alegação de ilegitimidade passiva deve limitar-se à fase executiva, quando houver contrariedade às hipóteses específicas do
art
.
779 do CPC, não mais abrangendo questões decididas na fase de conhecimento. Assim, uma vez reconhecido como devedor no título executivo, não é possível a alegação de ilegitimidade passiva.” (TJ-MG - AI: 10000200730000001 MG, Relator.: João
Cancio
, Data de Julgamento: 25/08/2020, Data de Publicação: 27/08/2020)
[Destaquei
].

Portanto, não cabe ao executado rediscutir sua legitimidade nesta fase processual.

Ante o exposto,
REJEITO
a exceção de
pré
-executividade apresentada por Antônio Humberto de Oliveira, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença em seus ulteriores termos.

Intimem-se.

Cumpra-se.”

A irresignação recursal não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Inicialmente, no que tange à alegada
nulidade de citação
na fase de conhecimento, verifica-se que o ato citatório foi realizado via postal, tendo sido a carta enviada para o endereço do executado em condomínio edilício e recebida na portaria do edifício.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 248, § 4o, trouxe inovação legislativa justamente para conferir validade à entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, presumindo-se válida a citação, salvo se houver recusa expressa com declaração de ausência do destinatário, o que não ocorreu na espécie.

A alegação do agravante de que a assinatura é ilegível ou de pessoa desconhecida não é suficiente, por si só, para afastar a validade do ato, uma vez que vigora no ordenamento jurídico a
teoria da aparência
.

Presume-se que o porteiro ou funcionário que se encontra na guarita do condomínio possui autorização para receber as correspondências dos moradores.

Cabia ao agravante demonstrar inequivocamente que a pessoa recebedora não integrava os quadros do condomínio ou que houve dolo na ocultação do ato, ônus do qual não se desincumbiu.

Portanto, reputa-se hígida a citação e, consequentemente, válida a formação da relação processual que culminou no título executivo judicial.

Neste viés é o pronunciamento desde
TJMT
:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CITAÇÃO POSTAL EM CONDOMÍNIO. RECEBIMENTO POR PORTEIRO. VALIDADE
. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO
. (...)
Tese de julgamento: “1.
É válida a citação postal recebida por porteiro de condomínio, conforme o art. 248, § 4o, do CPC, salvo prova de irregularidade ou prejuízo.
2. A falta de comunicação da mudança de endereço impede o reconhecimento de nulidade da citação válida e regularmente efetivada. 3. Não há nulidade processual quando o réu tem ciência dos atos e exerce o contraditório, conforme o princípio da instrumentalidade das formas.”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10151877720258110000, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 31/07/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2025)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO –
NULIDADE DA CITAÇÃO – AR RECEBIDO PELO PORTEIRO/ZELADOR – CONDOMÍNIO – VALIDADE

– INTELIGÊNCIA DO ART. 248, § 4o, DO CPC
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Conforme art. 248, § 4o, do CPC, nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei
, que o destinatário da correspondência está ausente, o que não é o caso dos autos, portanto, não há que falar em
nulidade da citação
.
”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10148294920248110000, Relator: MARIA HELENA
GARGAGLIONE
POVOAS, Data de Julgamento: 13/11/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2024)

Quanto à arguição de
ilegitimidade passiva
suscitada via exceção de
pré
-executividade, melhor sorte não assiste ao recorrente.

O
a
gravante sustenta que alienou o imóvel gerador dos débitos em 2008, transferindo a responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais.

A matéria é regida pela tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp
no
1.345.331/RS (Tema 886), que estabelece ser possível o afastamento da legitimidade do promitente vendedor, desde que comprovadas, cumulativamente, a imissão na posse pelo adquirente e a ciência inequívoca do condomínio acerca da transação.

Na análise dos autos, observa-se que o
a
gravante não se desincumbiu do ônus de comprovar que o Condomínio
a
gravado foi formalmente cientificado da alienação.

Os documentos apresentados, como o instrumento particular de compra e venda (I
d.
144086920) e as trocas de e-mails, não demonstram comunicação dirigida à administração condominial.

Pelo contrário, na impugnação à exceção de
pré
-executividade (I
d.
93353618), o Condomínio nega expressamente ter conhecimento do negócio jurídico, afirmando que não foi comunicado sobre a transferência a terceiro.

Dessa forma, ausente um dos requisitos essenciais estabelecidos pela jurisprudência pátria, a responsabilidade pelo adimplemento das taxas condominiais permanece com aquele que
figura como proprietário no registro imobiliário, no caso, o
a
gravante, devendo ser mantida a rejeição da referida preliminar.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. QUOTAS CONDOMINIAIS INADIMPLIDAS. DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE
PRÉ
-EXECUTIVIDADE, NA QUAL ERA ALEGADA

ILEGITIMIDADE PASSIVA
. RECURSO INTERPOSTO PELOS EXECUTADOS. EXECUÇÃO AJUIZADA EM FACE DO TITULAR DO BEM IMÓVEL CONSTANTE DA MATRÍCULA.
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. DESPESAS CONDOMINIAIS. CARÁTER
PROPTER
REM. TEOR DO ART. 1.345 DO CC. APLICAÇÃO DO TEMA N.o 886 DO STJ, QUE DISCIPLINA A RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONDOMINIAIS. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA COMPRA E VENDA NA MATRÍCULA E DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE CONHECIMENTO DO CONDOMÍNIO ACERCA DA ALIENAÇÃO DO BEM
. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO CONSTANTE DO REGISTRO CONFIGURADA. DECISÃO AGRAVADA INTEGRALMENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
”
(TJ-PR 0110758-25.2023.8.16.0000 Curitiba, Relator: substituto
alexandre

kozechen
, Data de Julgamento: 08/04/2024, 10a Câmara Cível, Data de Publicação: 08/04/2024)

Portanto, não havendo nulidade na citação e estando a questão da legitimidade acobertada pelo manto da coisa julgada, a rejeição da exceção de
pré
-executividade era medida que se
impunha, não havendo qualquer reparo a ser feito na decisão interlocutória proferida pelo juízo
a quo
.

Por conseguinte,
anote ser pacífico o entendimento da
Corte Superior
no sentido de
não ser cabível a condenação em honorários advocatícios em exceção de
pré
-executividade rejeitada
(
EREsp
n. 1.048.043/SP, relator Ministro Hamilton Carvalhido, Corte Especial, julgado em 17/6/2009,
DJe
de 29/6/2009
), como ocorre na espécie.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026